Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. COISA JULGADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Cumprimento de sentença. Recurso do réu visa à reforma da sentença, em sede de cumprimento de sentença, que julgou procedentes os pedidos do autor, de modo a incluir, no valor do crédito devido, valores discutidos em processo diverso. Embargos de declaração contra acórdão que confirmou a sentença.
2 – Quitação da obrigação. Questão já examinada. O princípio da reparação integral (art. 6o., inciso VI, do CDC) exige que a indenização por demora na entrega de imóvel prometido a venda abranja o período até a efetiva entrega do imóvel. O fato de haver sido pago parte das obrigações referente a período anterior à entrega, porém sem abrange o período integral, não implica em quitação integral de modo a resultar em extinção da obrigação. Trata-se de questão já apreciada em julgamento anterior. Não há, pois, omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.